Tribunal: STF
Processo: Pet 12343
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. RECURSO DEVOLVIDO À ORIGEM. CPC, ART. 1.029, §5º, III. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de pedido concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário formulado por VP Flexgen Brazil SPE Ltda. com vistas à suspensão dos efeitos de acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. 



    Conforme se depreende dos autos, a requerente foi condenada na origem em ação de danos morais, tendo, em face do acórdão condenatório, interposto recurso extraordinário fundado na suspost aofensa ao art. 93, IX, da CF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O pedido formulado é manifestamente incabível. 



    A concessão de efeito suspensivo a recurso, nos casos em que a suspensão dos efeitos não se opera automaticamente ope legis, pode ser deferida ope judicis, conforme deliberação do Ministro relator, se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido é a disposição do art. 995, parágrafo único do CPC/2015.



    Ocorre, todavia, que, nos termos do que dispõe o art. 1.029, §5º, III, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário deve ser dirigido ao presidente do tribunal recorrido até que haja a publicação da decisão de admissão do recurso na origem, só sendo cabível diretamente perante este Supremo Tribunal Federal após juízo de admissibilidade do tribunal a quo. 



    In casu, verifica-se que, muito embora o recurso tenha sido admitido inicialmente no Tribunal de Justiça do Amazonas, despacho da Presidência deste Supremo Tribunal, proferido em 03/04/2024 no RE 1.486.274, determinou o retorno dos autos à origem, para a aplicação dos Temas 339, 660, 800 e 845 da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o retorno do recurso ao Tribunal a quo, revela-se prematura a pretensão cautelar formulada perante este Supremo Tribunal, sobretudo em um cenário em que o requerente não demonstrou situação excepcional a justificar a pronta intervenção desta Corte. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente